Tribunal: TJMT
Processo: 0004839-76.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004839-76.2014.8.11.0008
Recorrente: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (id 52063469) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46267997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO LESADO – CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE NOS MOLDES DO ART. 17, §3o, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 6o, §3o, DA LEI 4.717/65 – ATO NÃO EFETIVADO PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 17, §3o, da Lei no 8.429/92 c/c art. 6o, §3o, da Lei no 4.717/65, quando a ação de improbidade administrativa for ajuizada pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, eventualmente prejudicada pelo suposto ato ímprobo, será citada para ingressar no feito como litisconsorte facultativo, podendo assumir os polos ativo ou passivo da ação ou manter-se fora da relação processual. 2. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a não efetivação da citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.” (TJMT, RAC 0004839-76.2014.8.11.0008, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão não observou a nulidade da citação, uma vez que intimou Município diverso para participar da lide, não sendo oportunizado o ingresso do Ente Municipal lesado.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, requer o recebimento e processamento do presente recurso, atribuindo-lhe o efeito suspensivo, para no final julga-lo procedente, a fim de reformar a decisão do juízo a quo, declarando a nulidade da intimação do Recorrente e todos os atos subsequentes.”
Recurso tempestivo, conforme certidão id 52237959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que a parte Recorrente não indicou o dispositivo de Lei supostamente violado, impedindo a admissão positiva do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi